Tribunal: TJSP
Processo: 2013135-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Ação civil pública relacionada à prática de atos de improbidade administrativa – Constatação de dissolução irregular da sociedade de advogados condenada na fase de conhecimento – Confusão patrimonial evidenciada – Redirecionamento da execução para o sócio da pessoa jurídica devedora – Admissibilidade – Prescrição – Inércia do Ministério

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Ação civil pública relacionada à prática de atos de improbidade administrativa – Constatação de dissolução irregular da sociedade de advogados condenada na fase de conhecimento – Confusão patrimonial evidenciada – Redirecionamento da execução para o sócio da pessoa jurídica devedora – Admissibilidade – Prescrição – Inércia do Ministério Público não verificada – Imprescritibilidade da pretensão ao ressarcimento do dano ao erário público – Precedentes – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2013135-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que
é agravante CELSO MOREIRA ROCHA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U., com declaração de voto do Des. Souza Nery.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2013135-50.2020.8.26.0000
Agravante: Celso Moreira Rocha
Agravado: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Comarca: Capivari
Vara: 1a Vara Cível
TJSP (voto no 15955)
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença
Ação civil pública relacionada à prática de atos de
improbidade administrativa
Constatação de
dissolução irregular da sociedade de advogados
condenada na fase de conhecimento
Confusão
patrimonial evidenciada
Redirecionamento da
execução para o sócio da pessoa jurídica devedora
Admissibilidade
Prescrição
Inércia do
Ministério
Público
não
verificada

Imprescritibilidade da pretensão ao ressarcimento
do dano ao erário público
Precedentes
Decisão
agravada mantida Recurso desprovido
Agravo de instrumento manejado por Celso
Moreira Rocha nos autos de cumprimento de sentença em ação civil
pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em
trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Capivari, desafiando
interlocutória que deferiu desconsideração da personalidade jurídica de
sociedade de advogados, condenada na fase de conhecimento por ato
de improbidade administrativa (fls. 1796/1798).
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.
interlocutória dardejada, a fim de que indeferida a desconsideração da
personalidade
jurídica
da
sociedade
de
advogados
executada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sustentando, em síntese, nulidade por ausência de intimação, prescrição
para o redirecionamento para o sócio, além da inexistência de atos
abusivos que legitimariam a medida extrema.
Recurso tempestivo, processado sem atribuição
de efeito suspensivo e contrariado (fls. 2062/2066).
Tal, em abreviado, o relatório.
Trata-se,
na
origem, de cumprimento de
sentença em ação civil pública que o Ministério Público do Estado de
São Paulo move à face de Antônio Guari, ex-Prefeito de Mombuca, e
Advocacia Celso Rocha S/C, no contexto da contratação fraudulenta do
escritório para prestação de serviços à Municipalidade, mediante
contraprestação de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) ao ano, em 1997.
Nesse contexto, sobreveio a prolação da
interlocutória
combatida
que
autorizou
a
desconsideração
da
personalidade jurídica da sociedade de advogados executada e
determinou a inclusão do respectivo sócio no polo passivo, nos seguintes
termos:
“Vistos. Trata-se de incidente de desconsideração de
personalidade
jurídica
apresentada
por
MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, devidamente
qualificado, em face de ADVOCACIA CELSO ROCHA S/C,
também identificado. Em síntese, alega o exequente que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nesta fase de cumprimento de sentença, foram envidados
todos os esforços para localização de bens que pudessem
servir como meio de pagamento das condenações impostas ao
executado nos autos da ação civil pública. Afirma que as
diligências restaram infrutíferas, havendo fortes indícios de
abuso de direito e confusão patrimonial praticados pelo
executado, motivo pelo qual requer a desconsideração da
personalidade jurídica. Pede a concessão de tutela provisória
destinada ao bloqueio de bens do requerido, a fim de evitar a
dilapidação de bens. Ao final, requer a decretação da
desconsideração da personalidade jurídica, para que o sócio
do executado, Celso Moreira Rocha, passe a integrar o polo
passivo do cumprimento de sentença. Decisão considerou
presentes os requisitos legais exigidos e deferiu a concessão
da tutela provisória pleiteada pelo exequente, decretando a
indisponibilidade de bens do requerido, com o objetivo de
assegurar o integral ressarcimento do dano (fl. 1410).
Impugnação apresentada (fls. 1439/1449). Afirma que a
desconsideração
da
personalidade
jurídica é medida
excepcional que exige a demonstração da ocorrência de
elemento objetivo relativo aos requisitos previstos no artigo
50, do Código Civil. Assevera que, in casu, o exequente não
teria indicado especificamente quais teriam sido os atos de
abuso da personalidade jurídica praticados pelo impugnante,
argumentando que o insucesso de uma propriedade não
permite, por si só, a ampliação dos efeitos da execução. Em
atenção ao princípio da eventualidade, requer, em caso de
condenação, que se observe a limitação do valor do capital
social subscrito. Postula pela rejeição do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório.
DECIDO E FUNDAMENTO. É o caso de se acolher o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica do segundo
executado, na medida em que presentes os requisitos legais
exigidos para tanto. Como apontado pela douta Promotora de
Justiça, foi a sociedade civil constituída com o propósito, puro
e simples, de disfarçar conduta ilícita, sendo patente o desvio
de finalidade. Tanto que, tentada a decretação de
indisponibilidade de bens, nada foi encontrado em nome da
sociedade civil. Lado outro, ainda a alicerçar o acolhimento
do pedido de desconsideração da personalidade, há de se
apontar a existência de confusão patrimonial, porquanto, em
que pesem as diligências realizadas, não se localizou, no
endereço informado no estatuto social ou em qualquer outra
localidade, escritório de advocacia em atividade. Logo,
considerando que, nos termos de entendimento sumular,
presume-se dissolvida irregularmente a empresa que, sem
promover a comunicação aos órgãos competentes, deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, possível se mostra a
decretação da desconsideração da personalidade jurídica.
Nesse sentido, é a jurisprudência bandeirante: (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há falar, portanto, em limitação da responsabilidade ao
capital social integralizado, podendo o sócio responder pela
totalidade da dívida cobrada. Com o trânsito desta decisão,
inclua-se no polo passivo o referido sócio, certificando-se.
Intime-se.” (fls. 1796/1798)
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o presente agravo, interposto nos moldes
relatados.
Em que pese aos argumentos do agravante, o
recurso não comporta provimento.
Dessume-se das cópias dos autos físicos
coligidas aos presentes autos declaração do sócio da pessoa jurídica
devedora, ora agravante, firmada perante Oficial de Justiça em
20/08/2016, declarando que a sociedade se encontrava inativa desde
1998 e que não havia bens de sua propriedade (fls. 1661).
Em oposição, constata-se lavratura de alteração
no contrato social do escritório de advocacia no ano de 2005 (fls. 1700),
indicando efetiva atividade da sociedade àquele tempo, contrariando a
declaração no sentido da inatividade desde 1998.
Paralelamente, verifica-se tentativa infrutífera de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
localização do escritório de advocacia devedor, por meio de diligência de
Oficial de Justiça (fls. 1724). De fato, encaminhado ofício à Ordem dos
Advogados do Brasil a fim de se obter o endereço da executada,
constatou-se que o escritório não mais funcionava no logradouro
registrado na OAB, autorizando a inferência que, de fato, houve
dissolução irregular da sociedade, legitimando o redirecionamento para
a pessoa do sócio.
Decerto, nos termos da Súmula 435 do A. STJ
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar
no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” (o grifo o foi por
nós).
Entrementes, denota-se manifesta confusão
patrimonial ao se constatar que, no endereço informado no estatuto
social, não havia escritório de advocacia em funcionamento (ao revés,
tratava-se, declaradamente, da residência do sócio
fls. 1661), tampouco se
localizou a sede da pessoa jurídica em outro local.
Aliás, justamente por não se localizar a
sociedade de advogados no endereço cadastrado perante órgãos oficiais
de registro é que o argumento de nulidade decorrente da ausência de
intimação da devedora para pagamento não subsiste, legitimando o
redirecionamento do executivo para a pessoa do sócio, ora agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto à tese relacionada à prescrição para o
redirecionamento da execução, tem-se por certo que o termo inicial há de
recair no momento da constatação da dissolução irregular. Ainda que
assim não se entendesse, não houve inércia imputável ao Parquet, que a
todo tempo permaneceu diligente no intento de satisfazer o débito,
constituído pela multa civil acrescido do valor do dano reconhecido na
sentença condenatória.
Vale dizer, conquanto a presente execução não
se revista de natureza fiscal, aplicável por analogia o entendimento
firmado pelo A. STJ nos autos do REsp 1.201.993/SP, afetado ao âmbito
dos recursos representativos de controvérsia repetitiva (Tema 444), no
sentido de que “em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda
Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente
devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item
anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente
ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias
ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da
prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário
no decurso do prazo prescricional.” (o grifo o foi por nós).
No mesmo sentido, para “(...) a caracterização da
prescrição não basta o transcurso do tempo, é necessária a presença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concomitante da possibilidade de exercício de uma ação que tutele o direito e a
inércia do seu titular” (AgRg no REsp 1.361.792/PE, Relator Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1o/4/2014) (...)” (AgRg no AREsp 817.430/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j. 03/03/2016).
No caso em testilha, reafirme-se, não se verifica,
em absoluto, inércia do Ministério Público exequente, que a todo tempo
diligenciou no sentido da localização do escritório de advogados
executado, desde o longínquo início do cumprimento de sentença no ano
de 2011, tendo empregado diligentemente os meios adequados para
satisfação do débito.
Dito de outra forma, a materialização da
prescrição intercorrente, inclusive para a inclusão de sócios no polo
passivo da execução, não está subordinada apenas ao decurso do prazo
quinquenal, devendo concorrer a inequívoca inércia do exequente,
hipótese não configurada na espécie.
Sem prejuízo, convinhável rememorar que, nos
termos do o art. 37, §5°, da CRFB, a pretensão ao ressarcimento de
danos ao erário público é imprescritível. Nesse sentido, o entendimento
firmado no Tema 897 de Repercussão Geral do E. STF (RE no
852.475/SP), pelo qual “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao
erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de
Improbidade Administrativa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, por qualquer ângulo que se
analise a controvérsia, afigurou-se legítimo o redirecionamento da
execução de sentença condenatória em ação de improbidade
administrativa para a pessoa do sócio da pessoa jurídica renitente, a
impor a mantença da interlocutória agravada, nos termos da
fundamentação supra.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013135-50.2020.8.26.0000
Agravante: Celso Moreira Rocha
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 52.125
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do Relator penso, entretanto, seja meu dever
esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1385DFF5
13
14
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13969A11
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2013135-50.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.